Tribunal: TJPA
Processo: 0011095-60.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. __________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0011095-60.2019.8.14.0401
ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: REINALDO JUNIOR PEREIRA ARAÚJO
ADVOGADO: MAURO ROBERTO MENDES DA COSTA JR. OAB/PA 16.904
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. Mª. CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I, II e V C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO APELANTE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS PRESTADOS NA FASE INQUISITIVA E RATIFICADOS EM JUÍZO. FARTO ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS PELA VÍTIMA MANOEL DO SOCORRO PANTOJA PENA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA:
PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO
. IMPROCEDENTE
. IMPOSSÍVEL A COMINAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO,

TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL E QUE APRESENTA A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO (CULPABILIDADE).
QUANTUM
COMINADO PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE.
RECONHECIMENTO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DAS QUALIFICADORAS NA 3ª FASE DA DOSIMETRIA
.

PROCEDENTE.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO PARA 1/3, MINIMO LEGAL, ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR PATAMAR MAIS ELEVADO. INCIDÊNCIA AO CASO DA SÚMULA 443 DO STJ.
PENA DO APELANTE QUE PASSA A SER DE
08 (OITO) ANOS, 06 (SEIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA
, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
3.

MATÉRIA PREQUESTIONADA:

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, de de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0011095-60.2019.8.14.0401
ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: REINALDO JUNIOR PEREIRA ARAÚJO
ADVOGADO: MAURO ROBERTO MENDES DA COSTA JR. OAB/PA 16.904
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. Mª. CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
REINALDO JUNIOR PEREIRA ARAÚJO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V c/c art. 70, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a Denúncia, às fls. 02/06, no dia 06/11/2017, o ora apelante, acompanhado por vários outros elementos não identificados, invadiu a sede da Empresa de Transportes Nova Marambaia, localizada na Rodovia do Tapanã, S/Nº, e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, renderam os funcionários, arrombaram salas e subtraíram aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) do local, além de bens dos funcionários e um veículo que pertencia à vítima Jeremias Martins Mota.

Conforme o relato, os funcionários da empresa foram surpreendidos com a invasão de um grupo de cerca de 10 elementos armados que os renderam e os colocaram juntos e amordaçados em um cômodo da empresa enquanto arrombavam salas e destruíam câmeras de segurança do local; que o dinheiro roubado seria utilizado para o pagamento dos funcionários e de despesas, sendo levado também bolsas e celulares dos funcionários.

Relatou ainda que os assaltantes fugiram levando o dinheiro e os bens das vítimas, além dos revólveres dos dois seguranças que prestavam serviço para a empresa; que após a evasão dos assaltantes dos funcionários ligaram para o gerente da empresa e relataram os fatos e ao chegar no local este constatou que o portão por onde os assaltantes entraram estava com o cadeado serrado, dando mostras de que a entrada fora facilitada por alguém da própria empresa.

Ainda de acordo com a inicial, no dia seguinte ao assalto alguns funcionários passaram a fazer buscas no terreno localizado nos fundos da empresa e lá encontraram uma mochila contendo alguns celulares e armas, sendo tudo entregue à polícia; que algumas câmeras de segurança conseguiram registrar a ação dos assaltantes, o que possibilitou a divulgação das imagens e o reconhecimento do apelante e do corréu como participantes do crime, já sendo ambos conhecidos da polícia por outros feitos; que ambos foram reconhecidos por fotografias pelos funcionários.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação dos então réus como incursos nas penalidades do art. 157, § 2º, I, II e V c/c art. 70 e 288 do Código Penal.

Às fls.7/7-v, foi recebida a denúncia em 16/07/2018;

À fl. 65, suspensão do processo em relação ao denunciado Reinaldo Junior Pereira Araújo, tendo em vista que citado por Edital, não compareceu em juízo, tampouco justificou a sua ausência;

Às fls. 105/107, habilitação da Empresa Nova Marambaia e habilitação de seus representantes legais nos autos, bem como a juntada dos CD¿s com as imagens do assalto.

À fl. 114/191, Laudo Pericial e Anexos;

Às fls. 242/247, Resposta à Acusação;

À fl. 239, determinação de desmembramento dos autos de nº 0000401-66.2018.8.14.0401 em face do réu Reinaldo Júnior Pereira Araújo;

À fl. 241, certidão de desmembramento;

Às fls. 250/252, manifestação do MP;

À fl. 291, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia à fl.292;

Às fls. 293/297, Memoriais;

Às fls. 304/308, Alegações Finais;

A
Sentença
, fls. 312/317, reconhecendo parcialmente procedente a denúncia, foi proferida em desfavor do apelante, sendo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V c/c art. 70, 1ª parte, ambos do Código Penal, e absolvido da imputação do crime previsto no art. 288, do CPB, com fulcro no art. 386, VII, sendo condenado à pena de 08 anos, 11 meses e 24 dias de reclusão e 32 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, não sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Às fls. 328/332, em
razões recursais
, requereu a Defesa a absolvição do de Reinaldo Junior Pereira Araújo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPB, ou a revisão da dosimetria da pena, para que a pena-base seja cominada no mínimo legal, com acréscimo de apenas 1/3 pela suposta prática do delito em concurso de agentes, com regime inicialmente semiaberto.

Em
contrarrazões
, às fls. 335/337, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer às fls. 342/355, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
.
V O T O

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.
1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
:

Pugna a defesa do apelante pela reforma da sentença para que seja absolvido sob a alegação de não haver provas de sua participação na conduta criminosa, nos termos do art. 386, VII.

Adianto que não advém razão à defesa, pois, como bem asseverou o sentenciante, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a participação do apelante na empreitada criminosa narrada na denúncia, não sendo a negativa deste suficiente a desconstituir os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo.

Vejamos então, o dispositivo da sentença no que concerne à fundamentação usada pelo julgador no que respeita à autoria do crime,
in verbis:
¿... Ao contrário do que alega a defesa em finais, a versão ofertada pela vítima Manoel Pantoja, vigilante da empresa, vem ratificada pelas imagens das câmeras de segurança instaladas em praticamente todas as dependências do local do crime, que revelam diversos momentos em que a vítima refém é conduzida para vários ambientes da empresa, sempre acompanhada pelos assaltantes, fator que certamente contribuiu para a identificação dos autores do crime, inclusive no que diz respeito ao seu reconhecimento que fez nas duas ocasiões em que prestou declarações, ou seja, tanto na polícia como em Juízo.
Vale salientar que não há qualquer indicativo de que o ofendido tivesse algum motivo para imputar falsamente ao denunciado o crime descrito na denúncia, uma vez que não o conhecia e, se assim procedesse, o verdadeiro culpado ficaria impune, enquanto pessoa inocente seria condenada.
A versão da defesa também não se sustenta frente as declarações da vítima que não somente descreveu a ação do denunciado e suas características físicas, como também o reconheceu, por foto, na delegacia, e pessoalmente em audiência.
De modo que a versão isolada do acusado, quanto a negativa de autoria, não encontra sustentação frente as declarações da vítima Manoel.
Os autos revelam a existência de uma perfeita harmonia e coerência entre as declarações colhidas no curso da instrução criminal, com demonstração inconteste da materialidade e autoria do crime de roubo. Confira-se jurisprudência.
(...)
De modo que a prova obtida na instrução comprova, de maneira irrefutável, que o denunciado REINALDO JUNIOR PEREIRA ARAÚJO, é, sem sombra de dúvidas, um dos autores do crime descrito na basilar acusatória, afastando-se a negativa fragilmente sustentada pela defesa¿.

Da análise do excerto da sentença, externo que compartilho do mesmo entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, visto que a materialidade e a autoria do crime em questão restam sobejamente demonstradas pelo conjunto coligido aos autos.

Nota-se que o apelante fora reconhecido como um dos autores do delito, tendo o depoimento prestado pela vítima Manoel Pantoja perante o Juízo, em total respeito ao contraditório e a ampla defesa, se mostrado conciso, seguro e coerente durante a instrução processual, andando bem o Juízo ao reconhecer que o apelante praticou a infração penal de roubo majorado em concurso formal de crimes, não havendo nenhuma dúvida sobre existência do delito e sobre quem o praticou.

É cediço que a condenação não pode se fundamentar exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigatória, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, todavia, verifico que as provas judicializadas disponíveis nos autos, ou seja, as imagens das câmeras de segurança da empresa e o depoimento da vítima supra referida, se mostram em perfeita consonância com as demais provas produzidas ao longo da instrução processual, sendo aptas, portanto, a corroborar o juízo de subsunção dos fatos à norma jurídica tipificada no artigo 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 70 do Código Penal, sendo válido ressaltar que em crimes de natureza patrimonial a palavra da vítima, quando associada a outros elementos que a corroborem, assume relevante valor probatório, vez que incidindo sobre o proceder de um desconhecido e seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado pelo fato e narrar a dinâmica do ilícito praticado, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO APREENDIDA E PERICIADA. 1. Inviável o pedido absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida elementos aptos a comprovar a inocência dos réus, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, dentre estas o reconhecimento efetivado pela vítima, apontando-o como sendo um dos autores do crime de roubo, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do in dubio pro reo. 2. Impossível o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma, uma vez que o réu foi preso em flagrante, ainda de posse do artefato utilizado para a perpetração da grave ameaça, contando, inclusive perícia atestando sua potencialidade lesiva. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (2018.01539710-69, 188.591, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-19)
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO AUTORIA E MATERIALIDADE
E COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS, QUE SE MOSTRARAM CONSONANTES COM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TEM VALIDADE POR OSTENTAR FÉ PÚBLICA.
REDUÇÃO DA PENA BASE COMINADA
. POSSIBILIDADE - TENDO EM VISTA QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 NÃO FORAM ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO DE PISO. Recurso conhecido e parcialmente provido. (PROCESSO N°: 0017572-46.2012.8.14.0401 Acórdão nº 175630 Julgamento: 2017/26/05 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS).

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, as alegações do apelante afirmando não ter participado da empreitada delituosa não foram suficientes a atestar sua inocência uma vez que totalmente desprovidas de lastro probatório. Ressalto, por oportuno, que o apelante negou a participação e afirmou que no horário em que foi cometido o crime estava em casa com a sua esposa , contudo, não apresentou qualquer prova em Juízo para corroborar o alegado, não tendo nem mesmo arrolado qualquer testemunha, ao passo que as provas colhidas e que comprovam sua efetiva participação no crime são vastas e robustas.

Ressalto ainda, por imperioso, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não havendo como ser absolvido, nos moldes da fundamentação supra.

2.
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Requer o apelante a correção da dosimetria da pena, com a aplicação do princípio da ofensividade para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal, com acréscimo de apenas 1/3 em decorrência da qualificadora referente ao concurso de agentes, bem como o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto.

Quanto ao pedido para que se aplique ao caso o princípio da ofensividade, assevero que o fato de nenhum dos itens roubados ter sido encontrado em poder do apelante não o exime de sua responsabilidade, pois, como fartamente demonstrado, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a participação do apelante na empreitada criminosa narrada na denúncia.

No que pertine à aplicação da pena-base no mínimo legal, impende nesse momento explicitar que a
dosimetria da pena
privativa de liberdade, no direito brasileiro, baseia-se em um
critério trifásico
onde primeiro, é fixada a pena base, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB; em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das causas de
aumento e diminuição de pena,
tudo isto em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, sendo imperioso destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade, mas não se trata de discricionariedade livre, e sim vinculada, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado,
fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado.

Feitas tais considerações, para melhor análise do pleito trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena,
verbis
:
DA DOSIMETRIA DA PENA
Com supedâneo nos artigos 59 e 68 do estatuto repressivo pátrio passo a dosar a pena como segue:
A culpabilidade
do agente é agravada pela violência real que foi imposta contra um dos ofendidos que, além de ter roubado seu pertence, foi agredido com golpes na cabeça desferido com a arma usada no assalto, segundo declarado na instrução, pelo que o vetor em apreciação merece
valoração negativa.
O denunciado registra antecedentes criminais, referente a uma condenação, circunstância que será analisada noutra fase da dosimetria penal; quanto a
personalidade e conduta
do réu, não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual procede a
valoração neutra
; em relação aos motivos do crime, tudo leva a crer tenha sido o desejo de obtenção do lucro fácil, punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo imperiosa a
valoração

neutra
; as
circunstâncias do crime
se encontram relatadas nos autos, e desbordam do que é comum ao crime de roubo, pelo que procedo a
valoração neutra
; as
consequências do crime
são próprias do tipo, não existindo qualquer repercussão extraordinária, razão pela qual merece
valoração neutra
; o comportamento das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito, razão pela qual
nada se tem a valorar.
Desta feita,
fixo a pena base, em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CPB.
Ausência de circunstância atenuantes a considerar.
Agravo a pena intermediária em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, tendo em vista a reincidência do réu condenado com sentença transitada em julgado em 12.03.2018, nos autos de nº 0018954-06.2014.8.14.0401, pelo crime previsto no artigo 33, da lei 11.343/06, resultando
a pena intermediária em 5 (cinco) anos 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
.
Ausente causas de diminuição de pena.
Presente o aumento de pena previsto nos incisos I, II e V, do art. 157, § 2º do CP, que eleva a pena intermediaria em 2/5 (dois quintos),
passando a dosá-la em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias multa.

Do concurso formal:
Presente o concurso formal de crime (art. 70,1ª parte, do CPB), ficando a pena acrescida pela metade (1/6), considerando-se a prática concreta do delito contra pelo menos duas vítimas,
resultando final e definitiva em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias multa.
Sobre o tema:
¿(...) O acréscimo decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes deve ser aferido em função do número de delitos e, não, à luz do art. 59 do Código Penal. (...).¿ (STJ, Pet 4530/RJ)
Estabeleço como regime inicial de cumprimento de pena o
FECHADO (art. 33, § 2º, ¿a¿, do CPB).

Pode-se observar, do fragmento da sentença ao norte colacionado, que o magistrado singular, na análise da
primeira fase da dosimetria
, reconheceu a presença de 01 (uma) circunstância desfavorável ao apelante, qual seja,
culpabilidade
, utilizando-a para cominar a pena-base nesta fase em 05 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Quanto à análise da aludida circunstância, tenho que se mostra devidamente fundamentada, pois, como corretamente assinalou o magistrado a quo, não se pode considerar como comum ao tipo a conduta do agente que além de praticar o crime de roubo, ameaçando as vítimas com arma de fogo, as agride violentamente.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(
Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414
):
¿Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...]¿.

Bastando a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema, confira-se:
¿O juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo¿ (
STF - HC 76.196, Relator: Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: DJe 15/12/2000
).

Neste sentido, convém mencionar que:
¿[...] a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada [...]¿ (
STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456 RS, Relator: Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: DJe 02/05/2012
).

Sendo imperioso ressaltar uma vez mais, como nos ensina Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), que somente quando todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 forem favoráveis ao réu a pena deverá ser fixada no mínimo legal.

Da sentença prolatada pode-se observar que o magistrado, obedecendo ao critério trifásico, na primeira fase da dosimetria reconheceu a presença de 1 (uma) circunstância desfavorável ao apelante, apresentando fundamentação suficiente à sua manutenção, razão pela qual não há reparos a serem feitos neste ponto da sentença condenatória, pois, conforme demonstrado, a pena-base só será cominada no mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis, o que não ocorre no caso em comento.

Na linha do entendimento doutrinário já sedimentado, Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418) adverte que
¿é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base.
Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
¿.
(
NEGRITEI
).

Desse modo, não merece censura o aumento realizado pelo d. Julgador a
quo
, na primeira fase da dosimetria, pois, aumentou a pena-base em patamar pouco acima do mínimo, que se mostra proporcional à conduta do apelante, não se denotando um desbordo das margens determinadas pelo legislador, se mostrando proporcional o
quantum
cominado à conduta praticada, razão pela qual deve ser mantida tal exasperação uma vez que devidamente fundamentada sua decisão.

Na segunda fase da dosimetria
, o magistrado corretamente não observou a presença de atenuantes e ante a presença da reincidência, agravou a pena em 06 meses, patamar que reputo suficiente, não havendo também aqui reparos a serem feitos na sentença, passando a pena do apelante a ser de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase
, observo que o magistrado, ante a ocorrência de três qualificadoras, incisos I, II e V do § 2º do art. 157, aumentou a pena em 2/5 (dois quintos), porém, não fundamentou sua decisão quando é cediço que o aumento da pena em razão das qualificadoras exige devida fundamentação, não bastando para tanto o número destas na ação do agente, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:
Roubo qualificado tentado - Prisão em flagrante - Confissão judicial - Reconhecimento das vítimas na delegacia e em juízo - Violência e grave ameaça comprovadas - Condenação mantida - Desclassificação para violação de domicílio - Impossibilidade; Roubo qualificado tentado - Privação da liberdade - Ação dos agentes interrompida pela polícia - Vítimas abordadas na garagem e libertadas no mesmo local - Inocorrência - Pena base bem exasperada - Violência desnecessária contra a vítima - Invasão de residência -
Aumento pelas qualificadoras não justificado - Súmula nº 443, do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido em parte.
(TJ-SP 00040218120168260576 SP 0004021-81.2016.8.26.0576, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2018, 11ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 03/08/2018)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO.
MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA 443 DO STJ. VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no roubo circunstanciado, a exasperação da pena acima da fração mínima de 1/3, em decorrência da existência de mais de uma causa de aumento, exige motivação baseada em dados concretos, não servindo de justificativa a mera quantidade de majorantes.
Inteligência da Súmula 443 desta Corte. 3. In casu, a pena imposta ao paciente foi elevada em 2/5 com base tão somente no número de causas de aumento (emprego de armas, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas), em manifesto descompasso com aquele orientação sumular. 4. Concretamente justificada a necessidade do regime mais rigoroso de cumprimento da pena, fixada em patamar inferior a 8 anos, pelas peculiaridades do caso concreto, notadamente pelo modus operandi do delito. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena aplicada ao paciente, fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 16 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. (STJ - HC: 286880 SP 2014/0009094-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015). (
GRIFEI
).

Ressalto que ainda que o magistrado tenha uma ampla margem de discricionariedade ao julgar, devendo atuar com base em seu livre convencimento motivado, suas decisões devem ser devidamente fundamentadas e a não obediência a esta regra fere preceito constitucional, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais), bem como o disposto na Súmula 443 do STJ, verbis:
¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.¿

Assim, restando demonstrada a ausência de fundamentação para o
quantum
de aumento em patamar acima do mínimo, na 3ª fase da dosimetria, necessário que se dê provimento a este ponto do apelo, reduzindo o aumento para o mínimo legal de 1/3 (um terço), o que faço a seguir:

3ª fase
- diante da presença das qualificadoras, e pela ausência de fundamentação na decisão atacada a justificar aumento superior ao mínimo legal, aumento a pena em 1/3 (um terço) , passando esta, nesta fase a ser de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Tendo em vista a ocorrência do concurso formal, onde restou apurado a prática do crime de roubo contra seis vítimas, e com base na jurisprudência do STJ, correta está a majoração da pena em metade, todavia, observo a presença de um erro material na sentença, visto que o julgador monocrático fixou o acréscimo na metade, porém, acrescentou à pena somente a fração de 1/6 (um sexto), fração esta, que também fora digitada entre parênteses. Assim, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo sentenciante, passando a pena do apelante a ser de
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a ser cumprida em regime
inicial fechado
.
3.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para na 3ª fase da dosimetria, reduzir o
quantum
cominado em razão das majorantes para 1/3 (um terço), por ausência de fundamentação a justificar exasperação acima do mínimo, em violação ao que disposto na Súmula 443 do STJ, passando a pena do apelante a ser
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 13 de julho de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora